Tribunal: STF
Processo: RE 1560818
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Mandado de segurança. Aposentadoria especial. Sentença concessiva da ordem. Insurgência do impetrado. Não acatamento. Viabilidade de cômputo do período de atuação como 'Coordenadora Pedagógica' para o cálculo da aposentadoria especial. O tempo de exercício das funções de direção e de magistério pode ser considerado na contagem do regime especial de aposentadoria previsto no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal. Inteligência da ADI 3.772/DF, do RE 1.039.644/SC e do Tema 965, todos do Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta Corte. Recurso voluntário e reexame necessário não providos (doc. 10, p. 2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 40, § 5°, da mesma Carta, na redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019, sob o argumento de que apenas os professores de carreira fazem jus à aposentadoria especial.



    Afirma que o cargo de coordenador pedagógico “é de provimento isolado, não compondo a carreira do magistério. A impetrante é uma especialista em educação, e não uma docente” (doc. 16, p. 8), de modo que o tempo de serviço prestado no referido cargo não pode ser computado para efeito de aposentadoria especial.



    Em razão do julgamento do Tema 965 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu a questão em exame com amparo nos seguintes fundamentos:



    Colhe-se dos autos que a apelada ingressou nos quadros de servidores do Município em 25/4/1995, no cargo de 'Professora de Educação Básica Infantil', e em 9/2/2010 assumiu o cargo de 'Coordenador Pedagógico', nele permanecendo desde então (fl. 211).



    Ao postular a concessão de aposentadoria especial, teve o requerimento negado em 27/10/2022 (fl. 213), sob o argumento de que o período exercido a partir de 9/2/2010 não poderia ser computado para fins de aferição do tempo de serviço especial.



    [...]



    Em âmbito local, Município de São Bernardo do Campo, a Lei nº 6.316/2013 incluiu o cargo de Coordenador Pedagógico no Quadro de Profissionais do Magistério Público Municipal, como se extrai de seu artigo 12, a saber:



    Art. 12. O Quadro dos Profissionais do Magistério Público Municipal, estrutura-se em 3 (três) partes: 



    I - parte permanente: constituída, nos termos do Anexo I que faz parte integrante desta Lei, pelos cargos públicos de provimento efetivo de: 



    a) Coordenador Pedagógico; 



    b) Diretor Escolar; 



    c) Orientador Pedagógico; 



    d) Professor de Educação Básica; 



    e) Professor de Educação Especial. 



    Além disso, prevê a Lei Complementar Municipal nº 14/2019 que: 



    12. O servidor abrangido pelo Sistema de Previdência Social do Servidor do Município de São Bernardo do Campo será aposentado: (...) 



    IV - na modalidade especial, voluntariamente, aos titulares do cargo efetivo de professor, com efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, mediante o cumprimento dos seguintes requisitos: 



    a) possuir no mínimo sessenta anos de idade, se homem, ou cinquenta e sete anos de idade, se mulher; 



    b) vinte e cinco anos de contribuição em atividades exclusivas de magistério; 



    c) dez anos de efetivo exercício no serviço público; e 



    d) cinco anos no cargo em que for concedida a aposentadoria. 



    Estabelecidas tais premissas e voltando ao caso em apreço, é de se concluir que o período trabalhado pela autora como “coordenadora pedagógica”, de 9/2/2010 até a data do pedido de aposentadoria, pode ser computado para fins de contagem do tempo especial, pois a função está prevista no quadro de magistério local e era exercida em atividade de caráter pedagógico, continuamente dentro de ambiente escolar, na esteira da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (doc. 10, pp. 3 e 5-6).



    Posteriormente, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 965 da Repercussão Geral, aquele Tribunal consignou que:



    [...] a atividade de coordenadora pedagógica exercida pela demandante, além de ser prevista na lei local como pertencente ao quadro de magistério do Município de São Bernardo do Campo, foi prestada nas dependências do estabelecimento de ensino, de modo que o aresto de fls. 377/385 se encontra em harmonia com a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.039.644/SC, pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 965). (Doc. 27, p. 5).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local pertinente, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com essa orientação, cito decisões de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal sobre a mesma controvérsia ora em análise: 



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA DE PROFESSOR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. COORDENADORA PEDAGÓGICA. ATIVIDADE CONSIDERADA DE MAGISTÉRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NA LEI 6.316/2013 DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.487.942 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/3/2025 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.04.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. CARGO DE PROFESSORA DE CARREIRA. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou o teor da Lei 11.301/06 e a alteração do art. 67 da Lei 9.394/1996, para concluir que a função de Orientadora Pedagógica é considerada atividade de magistério, fazendo jus, portanto, a Recorrida à aposentadoria especial. 4. Assim, acrescento ao fundamento da decisão ora agravada que, na hipótese, eventual divergência do entendimento do Tribunal de origem, demandaria a análise da referida legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279). Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (RE 1.480.022 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/6/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES E PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.463.216 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 — grifei).



    Ademais, consideradas as premissas estabelecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o acórdão recorrido não dissentiu da tese fixada no julgamento do Tema 965 da Repercussão Geral, a seguir transcrita:



    Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    Nessa linha, destaco ainda o RE 1.480.021 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, cuja ementa segue reproduzida:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA PROFESSOR. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARGO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. V – O acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.039.644-RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento (DJe 3/6/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator